Tribunal: TJDFT
Processo: 0025137-45.2010.8.07.0007
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0025137-45.2010.8.07.0007 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A APELADO: ELIANE P. MEDEIROS CABELEIREIROS, FRANCISCA SANTOS ANDRADE D E S P A C H O Trata-se de apelação interposta pelo Banco do Brasil S.A. contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais da Circunscrição Judiciária de Taguatinga que, nos autos da ação de execução de título extrajudicial por ele proposta contra Eliane P. Medeiros Cabeleireiros e Francisca Santos Andrade, julgou extinto o processo com resolução de mérito com base no art. 924, inc. V, do Código de Processo Civil, ao fundamento de prescrição intercorrente (id 39665423). O apelante afirma que deve ser computado o período de suspensão do prazo de prescrição conforme o disposto na Lei n. 14.010/2020. Ocorre que a sentença já considerou a suspensão do prazo prescricional estabelecida na referida lei no cômputo da prescrição. O apelante pede a anulação da sentença por ausência de fundamentação. Contudo, não indica em que consistiria a falta de fundamentação e não traz argumentos para amparar o pleito de reconhecimento de nulidade. Ante o exposto, intime-se o apelante para se manifestar sobre o interesse recursal e eventual inobservância ao princípio da dialeticidade no prazo de cinco (5) dias, nos termos do art. 10 do Código de Processo Civil. Após, voltem conclusos. Brasília, 7 de outubro de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator